Tribunal: TJDFT
Processo: 0716429-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0716429-65.2019.8.07.0001 APC Apelante(s) JOSÉ CARLOS NOGUEIRA GUIMARÃES Apelado(s) JOSÉ HENRIQUE NOGUEIRA GUIMARÃES Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por JOSÉ CARLOS NOGUEIRA GUIMARÃES contra sentença proferida na ação de reconhecimento e dissolução de sociedade empresarial de fato combinado com declaratória de propriedade e divisão de bens e danos morais em desfavor de JOSÉ HENRIQUE NOGUEIRA GUIMARÃES. Da análise dos autos, verifica-se que o autor não formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na petição inicial. O que também não foi observado nas peças posteriores. Em sua apelação, o autor não recolheu o preparo, nem efetuou pedido de concessão do benefício (ID 14805749). Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o autor, ora apelante, para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator